Tribunal: TJMT
Processo: 1006876-05.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por PEDRO FACCIO e KATIA FERNANDA FACCIO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de execução de Título Extrajudicial de n. 0002470-16.2007.8.11.0086, manejada por CHAVES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - EPP, rejeitou a alegação de impenhorabilidade do bem constrito nos autos.
Para tanto, os agravantes aduzem que o imóvel em questão se trata de pequena propriedade rural trabalhada pela família para sua subsistência e, portanto, é protegido pelo manto da impenhorabilidade.
Afirmam que o fato de o imóvel estar registrado no nome da filha Kátia Fernanda Faccio e esta laborar fora da propriedade rural não retira o caráter de impenhorabilidade do bem, notadamente porque há provas contundentes nos autos de que o imóvel é utilizado em regime de economia familiar.
Ponderam que o prosseguimento da demanda causará sérios prejuízos aos executados, já que o bem que alegam impenhorável poderá ser levado ao praceamento.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na hipótese, a relevância da argumentação veiculada pelos agravantes, aliada à possibilidade de a decisão lhes causar lesão de difícil reparação, recomenda a concessão da medida pleiteada.
Isso porque, não obstante os argumentos invocados nas razões recursais, que serão analisados apenas no mérito, o fato de o juízo singular ter determinado a avaliação do bem penhorado para viabilizar a hasta pública evidencia o periculum in mora que autoriza a suspensão da decisão até o julgamento do presente recurso.
Assim, por cautela, deve ser concedida a liminar, na medida em que imprescindível uma análise mais acurada do caso, o que só será possível após a oitiva da parte adversa.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender a decisão recorrida, até o julgamento do presente recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.